Tribunal: TJBA
Processo: 8088804-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 79369577/79369578) NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8088804-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA: SUELI NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

EMBARGANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

II A/III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto a irregularidade da negativação da Embargada nos cadastros restritivos de crédito, pela desarrazoada forma da notificação prévia da consumidora.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 79369577/79369578
opostos na Apelação Cível nº 8088804-47.2024.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
SERASA S.A. e
Embargada
SUELI NASCIMENTO DE SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA